Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento coerente e verossímil do policial, corroborado pela fotografia acostada aos autos.
2. Ainda que preso preventivamente, caberá ao Juízo da Execução Penal fazer a adaptação do regime prisional, se for o caso, computando o tempo de prisão provisória.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.